Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA MÉDICA À DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. FATURAS. VALORES IMPUGNADOS. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, CPC. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. BIN IN IDEM. COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a legitimidade do valor pleiteado pelo demandante como contrapartida aos serviços de assistência médica prestados à demandada. Pretende-se também aferir a data inicial da aplicação dos juros de mora e da correção monetária ao valor devido.
2. Apesar de existir previsão de cláusula negocial para que a ré se resguarde dos efeitos da possível ausência de correlação do conteúdo da fatura com os critérios de cobrança estabelecidos no contrato, observa-se que a apelante não comprovou a existência das aludidas glosas ou o montante a ser subtraído do valor total pretendido pelo autor, notadamente em razão da desistência da prova pericial técnica, imprescindível para essa finalidade.
3. O art. 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, no caso de obrigação certa, líquida e exigível representada em contrato de prestação de serviços, o mero descumprimento é o suficiente para gerar a situação jurídica de mora. 3.1. No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, na situação em que o ato do descumprimento induz o devedor em mora. 3.2. Convém ressaltar que o art. 405 do Código Civil, ao estabelecer que os juros de mora são contados desde a citação, tem aplicabilidade apenas na hipótese de não existir regra expressa de constituição do devedor em mora.
5. Ao determinar o valor da condenação no montante já atualizado pelo demandante, de R$ 2.246.301,64 (dois milhões duzentos e quarenta e seis mil trezentos e um reais e sessenta e quatro centavos), e estabelecer que sobre o valor da condenação deveria ser aplicada a correção monetária pelo INPC, a partir dos vencimentos das respectivas faturas, somados aos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, o ilustre Juízo singular aplicou a atualização do valor devido duplamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.